Tribunal: STF
Processo: RE 104659
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
AÇÃO PENAL. ADITAMENTO A DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 581, I. DO DESPACHO QUE REJEITA ADITAMENTO A DENÚNCIA CABE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 581, I, DO CPP. NATUREZA DO ADITAMENTO A DENÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.